Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO – SOLICITAÇÃO DE EMISSÂO DO DIPLOMA – AUSÊNCIA. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. Na origem, a autora relatou que concluiu o curso de graduação em secretariado executivo no final do ano de 2018, mas ainda não recebeu o diploma, aduzindo que a requerida alegou diversas pendências infundadas, em especial débitos junto à instituição, para a não emissão do diploma. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida a entregar o diploma e a pagar R$ 2.000,00 por danos morais. Irresignada, a requerida interpõe recurso ao argumento de que a autora não formalizou a solicitação do diploma.
3. In casu, consta dos autos e-mail nominado “solicitação de diploma”, datado de 29/07/2020, enviado pela autora, um ano e meio após a conclusão do curso, em que ela solicita informações para a emissão do seu diploma (ID Num. 24968760). No mesmo dia, a instituição de ensino responde, apontando que o pedido deve ser feito presencialmente quando do retorno das atividades presenciais, em razão da pandemia, e sugere o requerimento de uma declaração de conclusão, documento formal reconhecido pela Secretaria da Receita Federal.
4. Inobstante a autora sustentar não ter sido emitido o diploma diante da pendência financeira, não trouxe nenhum elemento de prova nesse sentido, mas apenas notificação extrajudicial de cobrança, que não comprova qualquer óbice à referida emissão (ID Num 24967971). Por outro lado, a própria autora afirma não ter solicitado de pronto a emissão de seu diploma diante da dívida que possuía junto à instituição de ensino (ID Num. 24967979). Cabe ressaltar que o atendimento presencial foi retomado em outubro de 2020 e ainda assim a autora não promoveu o pedido, preferindo a via judicial, ajuizando esta ação em novembro.
5. Portanto, como não há pedido para a emissão do diploma, e, em consequência, ausência de negativa por parte da instituição de ensino, deve a sentença ser reformada e os pedidos julgados improcedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.